Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737697-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES HELENO AGRAVADO: JARBAS PERES PAES LEME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SOARES HELENO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de JARBAS PERES PAES LEME, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID108415487 manifestou-se a parte autora de forma contrária à proposta de acordo formulada pelo executado. Na mesma oportunidade, requereu a intimação do executado para depositar o valor disponível informado na proposta em conta vinculada em favor deste Juízo, sob o fundamento de se configurar crime de fraude à execução. Além disso, apresentou valor atualizado do débito, bem como requereu a renovação de penhora on line de ativos financeiros via Sisbajud a fim de alcançar parte do valor ora executado. Pela análise da proposta formulada verifica-se que a parte executada afirmou ter contraído um empréstimo para saldar o débito ora executado o que demonstra o interesse em resolver de forma consensual a demanda, não sendo possível imputar à parte o cometimento de eventual fraude à execução, eis que o montante em tese disponível não pertencia a seu patrimônio, mas sim ao patrimônio de terceiro. Dessa forma, não se mostra razoável coagir o devedor a depositar o montante em juízo tendo em vista que oportunizado ao credor se manifestar sobre a proposta de pagamento optou a parte por não aceitá-la. Indefiro, pois, o pedido de intimação do devedor para depositar em juízo o valor ofertado como parte de pagamento em razão da recusa do autor quanto ao acordo formulado. De igual forma, indefiro o pedido de realização de nova consulta ao Sisbajud para tentativa de penhora de ativos em nome do devedor tendo em vista que não restou demonstrada alteração fática da situação patrimonial do devedor. Ao contrário, a informação de que houve a realização de empréstimo para saldar o crédito executado permite concluir que houve mais endividamento da parte devedora. Pelas razões expostas indefiro os pedidos deduzidos pelo autor na petição de ID108415487. Prossiga-se, nos termos do item 3 da decisão de ID107968775, com a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, nomeando-se a parte exequente fiel depositária do bem, caso o Sr. Oficial de Justiça certifique eventual lotação do depósito público.” Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada, diante da falta de pagamento dos valores devidos, perfazendo a dívida, atualmente, o montante de R$ 24.354,18. (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos). Afirma que o executado declara possuir em conta a quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, decorrente de empréstimo bancário que ele alega ter contraído, cujo valor foi ofertado em proposta de acordo. Acrescenta que o agravado receberá a gratificação natalina no mês de dezembro. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial a probabilidade do direito. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário caso haja demonstração de alteração das condições financeiras do devedor, ou quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Contudo, no caso em exame, não se configura nenhuma das hipóteses. A última pesquisa SISBAJUD realizada é datada do dia 17/09/2021 (ID Num. 103947424), há cerca de 2 (dois) meses, lapso temporal relativamente curto em face dos prazos processuais típicos do processo de execução. Por outro lado, a mera afirmativa do executado de que teria conseguido um empréstimo para oferecer como parte de proposta de acordo não revela a modificação de sua condição financeira, mas, ao contrário, demonstra o aumento de seu endividamento. Ademais, não há nos autos elemento algum evidenciando que o numerário está disponível na conta bancária do executado, sendo plausível a hipótese de que ele ainda não tenha efetivado o empréstimo, aguardando a aceitação a proposta. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes: “ PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PENHORA. BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". CASO CONCRETO. DECURSO DO TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Afigura-se razoável o acolhimento da pretensão de renovação de pedido de pesquisa e penhora de bens, via SISBAJUD, caso, ante o transcurso de considerável lapso temporal, se vislumbre a possibilidade de alteração da situação financeira do devedor, desde a realização da última diligência infrutífera. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A chamada "teimosinha" consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio, mediante o sistema SISBAJUD, até o adimplemento integral da quantia perseguida, a ser autorizada pelo período de 30 (trinta) dias ou mais. 3. Diante da inexistência de elementos do caso concreto a justificar o deferimento do pedido de consulta reiterada ao sistema conveniado ao Poder Judiciário, notadamente pelo insucesso da última pesquisa realizada há cerca de três meses, deve-se indeferir o pedido. 4. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1385805, 07244860720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a diligência deve ser indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. RECENTICIDADE DE PESQUISA ANTERIOR. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que a última pesquisa foi levada a efeito em julho/2021 e a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte executada, limitando-se ao fato que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380412, 07279738220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos para reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante, sendo imperioso o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora